Tribunal: TJDFT
Processo: 0707012-15.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA APLICADA. ACÓRDÃO NÃO ALTERADO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que manteve condenação ao pagamento de dívida decorrente de relação comercial duradoura, reconhecendo a legitimidade do uso de notas fiscais e depoimentos para comprovação da obrigação, diante da ausência de prova de pagamento pela parte embargante.
2. A embargante sustenta obscuridade e contradição no acórdão, com o intuito de rediscutir matéria já enfrentada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração opostos preenchem os requisitos legais do art. 1.022 do CPC/2015, notadamente quanto à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material que justifiquem a modificação do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os vícios apontados não configuram obscuridade ou contradição, pois se referem à discordância da embargante quanto à conclusão do julgamento.
5. O acórdão embargado enfrentou expressamente todos os pontos suscitados, com fundamentação clara e objetiva.
6. Os embargos se destinam a rediscutir o mérito da decisão, configurando tentativa de protelar o feito.
7. Aplica-se a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC/2015, por se tratar de embargos manifestamente protelatórios.
8. A rejeição dos embargos não prejudica a interposição de recursos especial e extraordinário, nos termos do art. 1.025 do CPC/2015.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de declaração rejeitados. Aplicação de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa.
Tese de julgamento:
“1. Não caracterizam obscuridade ou contradição os embargos de declaração que apenas expressam inconformismo com o resultado do julgamento. 2. São protelatórios os embargos que visam rediscutir o mérito da decisão já fundamentada, autorizando a aplicação de multa nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.”